Tribunal: TJES
Processo: 0011191-15.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011191-15.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO VENTURA
APELADO: LEONARDO AMORIM DE ARAUJO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011191-15.2016.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: FERNANDO VENTURA

APELADO: LEONARDO AMORIM DE ARAUJO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. 1. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR AO CRIME EM APURAÇÃO, MAS TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO POSTERIOR. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. REJEITADA. 2. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. MENORIDADE RELATIVA. PRAZOS PELA METADE. CRIME ANTERIOR A LEI 12.234/2010. PRESCRIÇÃO VERIFICADA ENTRE O FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REAJUSTE DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU. ART. 580, CPP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria. 2. Imposta pena de 6 (seis) anos de reclusão, incide a regra do art. 109, III, CP, com a prescrição da pretensão punitiva ocorrendo em 12 (doze) anos. Contando o réu menos de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato, os prazos prescricionais são reduzidos pela metade – artigo 115, CP, o que se traduz na prescrição em 6 (seis) anos.

Praticadas as infrações antes do advento da Lei n
o
12.234/2010, a data do fato fixa o termo a quo da contagem do lapso prescricional, que teve curso até o recebimento da denúncia, transcorrendo prazo suficiente para a prescrição de dois dos quatro crimes pelos quais o embargante fora condenado. 3. Prescritos dois dos quatro crimes, deve ser revisto o critério utilizado no acórdão para a majoração da pena, na terceira fase da dosimetria, em razão do concurso formal,
impondo majorante no patamar de 1/6.

4.
Estando os apelantes na mesma situação, os efeitos da decisão deve se estender a ambos, conforme art. 580, CPP
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011191-15.2016.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: FERNANDO VENTURA

APELADO: LEONARDO AMORIM DE ARAUJO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LEONARDO AMORIM DE ARAÚJO
em face do Acórdão cuja ementa consta do id. 3750711, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora embargante. Nas razões vistas no id. 3968342, o embargante aduz a ocorrência de contradição ao ponderar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes criminais, bem como, de omissão em relação ao reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva estatal referente a dois dos delitos imputados.

Ouvida, a douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de id. 4243221 posiciona-se pelo parcial provimento do recurso.

Esta a síntese do pedido, sobre o qual passo a me manifestar:

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Na espécie, o embargante ventila a existência de contradição e omissão no
decisum
.

Em relação ao primeiro ponto, sustenta ser acórdão contraditório, na medida em que reputou como mau antecedente condenação nos autos de n
o
048.09.023812-1, por crime praticado em 8 de agosto de 2009, aduzindo, neste ponto, que ao tempo do crime em apuração na presenta ação penal ainda era primário, já que a condenação nos autos aqui citados somente teria ocorrido em 3 de novembro de 2011.

Sem razão. Conforme entendimento jurisprudencial pacífico, condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria. Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MAUS ANTECEDENTES CONSIDERADOS EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POSTERIORMENTE À DATA DO CRIME OBJETO DA SENTENÇA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. VÍTIMA QUE DEIXA FILHOS MENORES DE IDADE. POSSIBILIDADE DE AUMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento consolidado por esta Corte, condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, pode ensejar a valoração negativa dos antecedentes do agente.

2. O fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 787.591/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Assim, impossível acolher o pleito, neste particular.

Seguindo, alega o embargante omissão no tocante ao reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes cometidos em desfavor das vítimas Sabrina Barbosa e Ailton Pimentel. Vejamos:

Em relação a cada um dos ofendidos, foi imposta a pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, o que atrai a regra do artigo 109, inciso III, do Código Penal, com a prescrição da pretensão punitiva ocorrendo em 12 (doze) anos.

No entanto, em razão da menoridade relativa do réu, que contava menos de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato, os prazos prescricionais são reduzidos pela metade, consoante dispõe o artigo 115, do Código Penal. Logo, a pretensão punitiva é fulminada em 6 (seis) anos.

Desta forma, considerando que os crimes foram praticados em 8 de agosto de 2009, antes do advento da Lei n
o
12.234/2010, a data do fato fixa o termo a quo da contagem do lapso prescricional, que teve curso até o recebimento da denúncia ocorrido em 26 de abril de 2016, vale dizer, corridos mais de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses.

Assim, assiste razão à defesa neste ponto, devendo ser reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva no que tange aos crimes praticados contra as vítimas Sabrina Barbosa e Ailton Pimentel.

Com isso, é de rigor seja revisto o critério utilizado no acórdão para a majoração da pena, na terceira fase da dosimetria, em razão do concurso formal.

Na hipótese, relembro que a pena-base dos réus foi estipulada em
22 (VINTE E DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES de reclusão e 100 (CEM) DIAS-MULTA.

Por incidir, na etapa média, a circunstância atenuante da menoridade relativa, as penas foram amenizadas para 18 (DEZOITO) ANOS E 9 (NOVE) MESES de reclusão.

Na sequência, em vista da tentativa, reduzi as penas em 1/3 (um terço), conduzindo-as para 12 (DOZE) ANOS E 6 (SEIS) MESES de reclusão.

Agora, reconhecida a prescrição de dois dos quatro crimes pelos quais foi o embargante condenado, deve ser imposta majorante no patamar mínimo, ou seja, de 1/6 (um sexto), do que resulta a pena, em caráter definitivo, de 14 (QUATORZE) ANOS E 7 (SETE) MESES de reclusão e 100 (CEM) DIAS-MULTA, esta no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Considerando que os apelantes estão na mesma situação, estendo ao corréu FERNANDO VENTURA os efeitos da presente decisão, a fim de que também ele seja beneficiado da redução da pena aqui operada.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, reconhecendo a omissão relativa à prescrição, matéria de ordem pública, reduzir a pena imposta ao embargante LEONARDO AMORIM DE ARAÚJO e, na forma do artigo 580, do Código de Processo Penal, estender ao réu FERNANDO VENTURA a mesma decisão.

É como voto

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)